Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-42.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização por danos morais - Extinção do processo diante da inércia da credora em promover o cumprimento de sentença - Hipótese em que é inadmissível a extinção pela presunção de renúncia ao crédito – Decreto de extinção afastado, com observância dos trâmites legais - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004689-42.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FABIANA APARECIDA CARDOSO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CONSORCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRANS, BALTAZAR JOSÉ
DE SOUSA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-42.2014.8.26.0564 -Voto no 38885
2
VOTO 38885
APELAÇÃO No 1004689-42.2014.8.26.0564
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CELSO LOURENÇO MORGADO
APELANTE
: FABIANA APARECIDA CARDOSO BARBOSA
APELADOS
: CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES
SBCTRANS E OUTROS
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de indenização por
danos morais - Extinção do processo diante da inércia da
credora em promover o cumprimento de sentença - Hipótese
em que é inadmissível a extinção pela presunção de renúncia
ao crédito Decreto de extinção afastado, com observância dos
trâmites legais - Apelação provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 652/660) em face de sentença
(fls. 649), cujo relatório se adota, prolatada em ação de indenização por danos
morais, que extinguiu o processo com fundamento no art. 924, IV, do CPC.
Alega a autora que não há como presumir a renúncia de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-42.2014.8.26.0564 -Voto no 38885
3
indenizatória em razão da inércia.
Diz que, “salvo a renúncia expressa pela autora, que sequer
poderia ser efetuada pelos advogados da mesma, haja vista a incompatibilidade
com os poderes outorgados pelo mandato de procuração, bem como por não ter
decorrido o prazo para prescrição intercorrente, como disposto no artigo 921, §5o
do CPC, não há como prevalecer a r. decisão ora guerreada”.
Requer a reforma do “decisum”, sendo determinada “a
oportuna distribuição do Cumprimento de Sentença, a fim de que a autora, ora
recorrente, receba seu credito indenizatório, nos termos do V. Acórdão, que
confirmou a r. Sentença de procedência da ação”.
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 663.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 667/668). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 669.
É o relatório.
2) A sentença carreada às fls. 215/221 julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela autora, Fabiana Aparecida Cardoso
Barbosa, em face do réu Consórcio São Bernardo Transportes-SBCTRANS, a fim
de condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 7.880,00, a título de danos
morais, com atualização a partir da data da prolação do “decisum”, computando-
se os juros de mora a partir da data do evento danoso. O acórdão de fls. 291/297
reformou em parte a r. sentença para fixar os juros moratórios a partir da citação.
O douto magistrado determinou que fosse cumprido o acórdão.
Impôs à credora o prazo de 10 (dez) dias para o início da fase de cumprimento de
sentença, sob pena de extinção do processo, por presunção de renúncia ao
crédito (fls. 646).
O prazo para a credora dar início ao cumprimento de sentença
decorreu "in albis", conforme certidão de fls. 648.
Sobreveio a sentença de fls. 649, nestes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-42.2014.8.26.0564 -Voto no 38885
4
Diante do silêncio da parte credora (fls. 648), presumo a
renúncia ao crédito e JULGO EXTINTO o processo (CPC, art. 924, IV).
Sem custas finais, uma vez que não houve a satisfação do
crédito.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais...”.
Ora, ao declarar extinto o processo, na forma do art. 924, IV,
do CPC, o ilustre magistrado de primeiro grau não atribuiu ao caso em exame a
melhor solução.
Não há como admitir a extinção do processo pela presunção
de renúncia ao crédito exequendo, data venia.
Como já decidiu esta Corte, “O silêncio não é forma de
extinção da obrigação ... não se pode atribuir ao silêncio um efeito que a lei não
prevê.” (apelação no 0002290-89.2013.8.26.0597, Rel. Des. Afonso Braz, j.
3/10/2018).
O E. STJ, no julgamento do REsp 1.143.471/PR (Rel. Min. Luiz
Fux, Dje 22/02/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
orientação de que “A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a
consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada
a presunção de renúncia tácita”.
O acórdão está assim ementado:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO
EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO
CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE
PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO
REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a
conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada
a presunção de renúncia tácita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-42.2014.8.26.0564 -Voto no 38885
5
2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e
uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura
superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso
corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo
decadencial.
3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do
processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo
sob o fundamento de ter havido erro de cálculo.
4. É que, in casu: "Trata-se de agravo de instrumento,
interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de
execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em
julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de
sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de
jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da
Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram
incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no
98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde
jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no
94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece
qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da
satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada
na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da
pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor
viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata,
in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda
que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos,
houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva
do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em
embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução
poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado,
que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5
(cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-42.2014.8.26.0564 -Voto no 38885
6
indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)."
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (sic).
Destarte, jamais poderia o MM. Juiz de Direito presumir a
renúncia ao crédito, extinguindo o processo, nos termos do art. 924, IV, do CPC.
A sentença está em dissonância com a jurisprudência do STJ,
como visto anteriormente. Também com a jurisprudência desta Corte, como se
observa a seguir:
“Cumprimento de sentença. Extinção com fundamento no art.
924, IV, CPC. Presunção tácita de renúncia ao crédito. Impossibilidade. Ausência
de manifestação expressa da vontade de renunciar. Extinção afastada,
determinado o prosseguimento da execução de sentença. Apelo provido.”
(apelação no 1012310-39.2015.8.26.0020, Rel. Des. Soares Levada, j.
27/03/2018, TJSP).
Mediante tais considerações, é de rigor anular-se a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Celso Lourenço Morgado e afastar o
decreto de extinção do processo, com observância dos trâmites legais.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator